Tribunal: TJES
Processo: 5006350-47.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006350-47.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSYCA MONFARDINI PEREIRA
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5006350-47.2020.8.08.0024

RECORRENTE: JESSICA MONFARDINI PEREIRA

RECORRIDOS: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA; MUNDO ELETRÔNICO E ACESSORIOS EIRELI

RELATORA: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BEM DURÁVEL. CELULAR COM DEFEITO APÓS PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988
)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JESSYCA MONFARDINI PEREIRA em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e MUNDO ELETRÔNICO E ACESSORIOS EIRELI. Narra a autora, em síntese, que adquiriu um aparelho IPHONE X 64 GB Branco, nº de série DNPX210EICLI, de fabricação da primeira requerida, em 03 de agosto de 2019, pela quantia de R$ 3.300,00, junto à segunda requerida. Ocorre que, no mês de outubro de 2020, o aparelho começou a reiniciar sozinho, situação que se repetia várias vezes ao dia. Compareceu, assim, a duas autorizadas, que ofertaram a troca do dispositivo mediante pagamento, sem oferecer qualquer opção de conserto. Pelo exposto, pleiteia a condenação das requeridas à restituição do valor pago pelo produto, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

As requeridas, devidamente citadas e intimadas, apresentaram defesa. Preliminarmente, a primeira requerida (APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - ID. 3452612) sustenta a incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial, a carência do direito de ação autoral e a sua ilegitimidade passiva. A segunda requerida (MUNDO ELETRÔNICO E ACESSORIOS EIRELI - ID. 3452614) também sustentou a complexidade da demanda e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, ambas pugnam pela improcedência dos pedidos autorais, afirmando que houve a perda da garantia legal do produto, tendo agido dentro dos parâmetros esperados ao ofertar a substituição do aparelho mediante pagamento do valor exigido.

A sentença (ID. 3452652) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de tais argumentos, não estando configurada conduta irregular da requerida, seja de natureza culposa ou dolosa, não há que se falar em reparação de danos materiais ou morais.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a autora
interpôs Recurso Inominado (ID. 345658) alegando que há vício oculto do produto, que a reinicialização era um problema recorrente em aparelhos do modelo “X” e a APPLE não estaria procedendo reparos, cabendo à consumidora apenas a aquisição de um novo aparelho. Afirma que o problema iniciou dois meses após findar o prazo de garantia. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Ambas as requeridas apresentaram contrarrazões ao recurso (IDs. 3452662 e 3452663), ocasião em que pleitearam pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que os documentos carreados são suficientes para julgamento da lide.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Destaco que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização das requeridas, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem. Em se tratando de defeito em produto durável, saliento que
compreende-se por vício oculto os defeitos ou as avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.

Neste sentido
, era ônus das requeridas comprovarem fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais, o que não ocorreu nos presentes autos. Isto porque, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que havia mau uso do celular por parte da autora, ou qualquer outro fato que afastasse a existência de vício oculto do aparelho.

Mormente, os documentos apresentados pela parte autora foram suficientes para comprovar que a autora entrou em contato diversas vezes com a Apple (ID. 3452590), fez todos os procedimentos necessários para o aparelho, bem como, a nota fiscal de que adquiriu o aparelho celular na loja
MUNDO ELETRÔNICO E ACESSORIOS EIRELI.

Neste diapasão, ressalta-se que a reincidência dos defeitos no bem adquirido denota que o mesmo foi fabricado com vícios que impedem o uso regular pelo consumidor, sendo a ré, fabricante, responsável por inserir no mercado de consumo, bem flagrantemente defeituoso.

Instada a apresentar defesa, as requeridas não lograram êxito em demonstrar qualquer hipótese prevista no artigo 373, inciso II do CPC, uma vez que não apresentou qualquer laudo ou parecer técnico demonstrando que os vícios narrados não foram causados pelo seu processo de fabricação, e que assim não inseriu no mercado de consumo o bem defeituoso.

Destaca-se, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não determina o prazo de garantia legal para que o fornecedor responda pelos vícios do produto. Há apenas um
prazo decadencial
para que, constatado o defeito, possa o consumidor pleitear a reparação.

Entendo que em relação ao vício oculto, o parágrafo 3º do art. 26 do CDC adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor ser responsabilizado pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual.

Nesse cenário, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto. Logo, não tendo sido produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos produtos decorreu do uso inadequado pela consumidora, é evidente a responsabilidade da fornecedora no caso em tela.

Assim sendo, assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser reformada.

Desta feita, uma vez que tal produto é de cunho essencial, e não tendo sido sanado o defeito no prazo estipulado pelo artigo 18, §1° do CDC, devem as requeridas ser condenadas, solidariamente, a restituir a quantia paga pelo aparelho (R$ 3.300,00), com a devida correção monetária, na forma do art. 18, §1º, inciso II.

O dever de reparação pelos danos suportados pelo consumidor, em casos semelhantes, é entendimento consolidado nos tribunais pátrios, com decisão, inclusive, do C. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO.

1. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 08/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 18/10/2021 e concluso ao gabinete em 13/05/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se a) está configurada a negativa de prestação jurisdicional, b) o julgamento é extra petita e c) reconhecido o vício do veículo, mas tendo o consumidor dele usufruído por certo período, o fornecedor deve restituir a integralidade da quantia paga ou o valor atual de mercado.

3. É de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial. Precedentes. Na espécie, embora a recorrida não tenha formulado, entre os pedidos finais, requerimento de condenação das fornecedoras à restituição da quantia paga para aquisição do veículo, esse pedido é facilmente extraído dos argumentos suscitados ao longo da petição inicial, razão pela qual o juiz decidiu a causa dentro dos contornos da lide.

5. Salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

6. A opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante. Para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado. O abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela "restituição imediata da quantia paga". Ademais, não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.000.701/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

Ademais, considerando-se que as requeridas agiram em desconformidade com a disposição do art. 18 do CDC, sendo necessário, ainda, a busca da tutela jurisdicional pela autora para a solução da lide, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços das requeridas.

Por conseguinte, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida pelas requeridas no mercado de consumo.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Desta forma, a sentença merece reforma para condenar as requeridas ao pagamento de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de danos materiais, e de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformar a sentença guerreada para
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral, e
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de outubro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)